Tribunal: TJMT
Processo: 1018800-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1018800-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
AGRAVADO: MARLY DE FATIMA SILVA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MARLY DE FATIMA SILVA, que deferiu a liminar, mediante o depósito judicial no valor de R$1.857,07, para determinar ao requerido que suspenda os descontos a título de empréstimo consignado – contrato no 816198906, no benefício de aposentadoria da agravada, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, basta uma singela análise dos documentos pessoais da agravada, bem do contrato firmado com o agravante, consoante IDs nos 59778110 e 67631606 do feito originário, para constatar que há divergências nas assinaturas, afigurando-se mais prudente, por ora, manter a decisão singular.
Ademais, de se destacar que da consulta ao processo originário, constata-se que a agravada teve a diligência de requerer em juízo o depósito do valor de R$1.857,07, relativo ao contrato em discussão e, portanto, não se verifica qualquer perigo de dano ao agravante, até porque já consta o depósito nos autos (ID no 65971627 – feito originário).
Assim, ausente o risco que não possa aguardar o julgamento pelo Colegiado, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 21­ de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora